Tribunal: TJES
Processo: 5000168-78.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-78.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA
RECORRIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5000168-78.2025.8.08.0021
Recorrente:
CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA
Recorridos:
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; LOJAS RENNER S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. LANÇAMENTO “EBANX CURRÍCULO”. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. USO REGULAR DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MEROS ABORRECIMENTOS NÃO CONFIGURAM DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia ao exame da responsabilidade das recorridas por supostas cobranças indevidas no cartão de crédito utilizado pelo recorrente, referentes a lançamentos de R$ 39,99 identificados como “EBANX CURRÍCULO”. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de prova de irregularidade na contratação ou de falha na prestação dos serviços. O recorrente sustenta que jamais contratou o serviço e que, não obstante as tentativas administrativas, as cobranças persistiram.

2. Ao examinar o conjunto probatório, observo inicialmente que o cartão utilizado é de titularidade do recorrente e todas as faturas juntadas nos autos demonstram regularidade no uso do credor. Os lançamentos impugnados aparecem como compras à vista, replicadas em meses distintos, fato que por si só não confirma irregularidade. As respostas administrativas juntadas pelo próprio autor revelam que ele foi orientado a enviar documentação complementar, mas não há evidência de que tenha cumprido integralmente o procedimento exigido para contestação formal. No ponto, o e-mail encaminhado à plataforma EBANX demonstra que a cobrança refere-se a um serviço contratado por terceiros, mas não demonstra relação direta entre o lançamento e fraude, tampouco diligência suficiente do consumidor para apurar a origem efetiva da despesa.

3. Soma-se a isso o fato de que, em ambas as faturas analisadas, não há qualquer indício de clonagem do cartão, tampouco há divergências no padrão de consumo do usuário. As contestadas continuam sendo cobranças realizadas com plena autorização do sistema emissor, com chip, senha ou meio regular de pagamento vinculado ao titular. Nos autos, não há demonstração técnica ou pericial que comprove a inexistência da transação, ônus que incumbia ao recorrente, sobretudo diante da ausência de indícios mínimos de fraude. Assim, não há elementos concretos que permitam imputar às recorridas falha no serviço, ilicitude ou prática de cobrança indevida. Em sede de Juizado Especial, inviável a inversão automática do ônus da prova sem verossimilhança robusta, sob pena de transformar a mera alegação em prova suficiente, o que não se admite.

4. Quanto ao pedido de danos morais, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil. Não comprovada a irregularidade da cobrança, descabe a condenação em restituição em dobro ou indenização. O mero dissabor ou aborrecimento decorrente da necessidade de contato com a central de atendimento não configura dano moral. Por fim, inexiste violação a direito da personalidade, negativação indevida ou constrangimento significativo. Diante disso, não vislumbro elementos capazes de afastar a conclusão do juízo a quo. A sentença apreciou adequadamente os fatos e merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)